Tribunal: TJDFT
Processo: 0749260-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749260-96.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALZIRA MARIA DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por ALZIRA MARIA DA SILVA ALVES: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, bem como prioridade de tramitação processual, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário e o cancelamento de inscrição em lista de maus pagadores em razão de dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Ademais, verifico que a autora registrou ocorrência policial (ID n. 212233828) e notificou o banco sobre o ocorrido. Mas não conseguiu cancelar o contrato de forma extrajudicial (IDs n. 212233838 a 212233844). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Ademais, os registros negativos contra a autora a impedem de obter crédito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida e reativar as inscrições. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício da autora, bem como para que promova o cancelamento da inscrição de ID n. 212234947 em desfavor da autora, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento.” O Agravante sustenta (i) que a “tutela antecipada concedida deverá ser afastada de plano, tendo em vista a ausência de fundamentos que escoram a concessão de tal medida”; (ii) que “o valor da multa estipulada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade”; (iii) que “verifica-se que o valor da multa poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte”; e (iv) que “possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da obrigação em tão curto prazo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa ora fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão”. Preparo recolhido (IDs 66359335 e 66359336). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. Os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam que a Agravada possivelmente foi vítima de algum tipo de fraude e que pode haver lastro para a responsabilização civil do Agravante. Se há um quadro de incerteza quanto à forma pela qual a contratação do empréstimo foi realizada e como exatamente deve ser enfocada a posição jurídica da Agravante no contexto litigioso, revela-se cabível e adequada a suspensão das cobranças até a solução definitiva do litígio ou pelo menos até que os fatos sejam devidamente elucidados. A dificuldade probatória que impera nas hipóteses de fraude contratual impõe que a probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, seja ponderada com parcimônia, tal como se verifica na r. decisão agravada. Note-se que a suspensão dos descontos até a solução do litígio tem baixa potencialidade lesiva aos interesses do Agravante, que poderá retomá-los no caso de desprovimento do recurso ou de improcedência da demanda. Não pode ser considerada desproporcional, no plano da cognição sumária, a multa cominada. Não há nenhuma evidência de que o valor é incompatível com a relevância da obrigação imposta ou que o prazo concedido é insuficiente. As comunicações são feitas eletronicamente e assim não é possível antever as dificuldades operacionais invocadas pelo Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator